Tribunal: TJSP
Processo: 2157149-30.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Cauduro Padin
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-08
Data de publicação: 2020-08-08

Ementa:
Ação de inexigibilidade de débito c/c indenização por danos morais e pedido de tutela antecipada. Magistrado remeteu a apreciação da tutela de urgência para momento posterior à formação do contraditório, ou seja, indeferiu a tutela requerida inaudita altera parte. Tutela de urgência. Deferimento. Verifica-se em sede de cognição sumária a presença dos requisitos legais. Fumus boni iuris diante da

Ementa:
Ação de inexigibilidade de débito c/c indenização por danos morais e pedido de tutela antecipada. Magistrado remeteu a apreciação da tutela de urgência para momento posterior à formação do contraditório, ou seja, indeferiu a tutela requerida inaudita altera parte. Tutela de urgência. Deferimento. Verifica-se em sede de cognição sumária a presença dos requisitos legais. Fumus boni iuris diante da veemente negativa da autora de contratação do empréstimo, somada à devolução do valor creditado e o periculum in mora por envolver o desconto mensal verba alimentar. Recurso provido. Liminar confirmada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000622838
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2157149-30.2020.8.26.0000, da Comarca de Franca, em que é agravante LUCÉLIA
BATISTA RODRIGUES BARBOSA, é agravado BANCO SAFRA S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores CAUDURO
PADIN (Presidente), ANA DE LOURDES COUTINHO SILVA DA FONSECA E
HERALDO DE OLIVEIRA.
São Paulo, 8 de agosto de 2020 .
CAUDURO PADIN
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No: 30.255
Agravo de Instrumento No: 2157149-30.2020.8.26.0000
COMARCA: Franca
Agravante: LUCÉLIA BATISTA RODRIGUES BARBOSA
Agravado: Banco Safra S/A
Ação de inexigibilidade de débito c/c indenização
por danos morais e pedido de tutela antecipada.
Magistrado remeteu a apreciação da tutela de
urgência para momento posterior à formação do
contraditório, ou seja, indeferiu a tutela requerida
inaudita
altera
parte.
Tutela
de
urgência.
Deferimento. Verifica-se em sede de cognição
sumária a presença dos requisitos legais. Fumus
boni iuris diante da veemente negativa da autora de
contratação do empréstimo, somada à devolução do
valor creditado e o periculum in mora por envolver
o
desconto
mensal
verba
alimentar.
Recurso
provido. Liminar confirmada.
Vistos.
Trata-se de agravo de instrumento contra decisão
de fl. 46 que remeteu “a apreciação da tutela de urgência (art. 300 do
NCPC), para momento depois da formação da relação jurídico-processual
e consumação do contraditório, já que da demora natural de formação da
relação processual, não advirá qualquer prejuízo a parte ativa, nem
mesmo com a ciência da ação ao réu, pela citação”. Ou seja, indeferiu a
tutela requerida inaudita altera parte.
Recorre a autora.
Sustenta, em resumo, que estão presentes os
requisitos para concessão imediata da tutela de urgência, não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
sendo caso de remeter a apreciação para momento posterior à
formação do contraditório, pois inconteste o perigo na demora; que
procedeu à devolução do valor creditado em sua conta corrente;
que jamais contratou empréstimo junto ao Banco-réu; que os
descontos incidem em seu benefício previdenciário prejudicando a
sua manutenção e de sua família; por fim, quer a antecipação da
tutela recursal, além da reforma da decisão para fazer cessar os
descontos em seu benefício previdenciário (NB 1567896267),
inaudita altera parte.
A liminar foi deferida “para suspender os descontos das parcelas do empréstimo litigioso no benefício
previdenciário da agravante, oficiando-se ao Banco-agravado para
cumprimento e ao INSS para ciência”, fl. 64.
Em juízo de admissibilidade, verifica-se que o
recurso é tempestivo e foi regularmente processado, ausente
preparo diante da gratuidade concedida (fl. 47).
É o relatório.
A questão a ser examinada deve ficar adstrita ao
preenchimento dos pressupostos legais para a concessão da tutela,
inviável nesta sede o exame aprofundado da controvérsia, sob pena
de prejulgamento do mérito, bem como de supressão de um grau
de jurisdição.
De acordo com o art. 300 do CPC, a tutela de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem
a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao
resultado útil do processo.
Comentando o respectivo dispositivo legal, ensina
a doutrina: “[...] 3. Requisitos para a concessão da tutela de
urgência: 'periculum in mora'. Duas situações, distintas e não
cumulativas entre si, ensejam a tutela de urgência. A primeira hipótese
autorizadora dessa antecipação é o 'periculum in mora', segundo
expressa disposição do CPC 300. Esse perigo, como requisito para a
concessão da tutela de urgência, é o mesmo elemento de risco que era
exigido, no sistema do CPC/193, para a concessão de qualquer medida
cautelar ou em alguns casos de antecipação de tutela. 4. Requisitos
para a concessão da tutela de urgência: 'fumus boni iuris'. Também
é preciso que a parte comprove a existência da plausibilidade do direito
por ela afirmado ('fumus boni iuris'). Assim, a tutela de urgência visa
assegurar a eficácia do processo de conhecimento ou do processo de
execução [...]. 5. Discricionariedade do juiz. Demonstrados o 'fumus
boni iuris' e o 'periculum in mora', ao juiz não é dado optar pela
concessão ou não da tutela de urgência, pois tem o dever de concedê-la. É
certo que existe certa dose de subjetividade na aferição da existência da
existência dos requisitos objetivos para a concessão. Mas não menos
certo é que não se pode falar em poder discricionário do juiz nesses
casos, pois não lhe são dados pela lei mais de um caminho igualmente
legítimo, mas apenas um [...]” (NERY JÚNIOR, Nelson e NERY, Rosa
Maria de Andrade. Comentários ao Código de Processo Civil, Novo CPC.
São Paulo: Ed. RT, 2015, p. 857/858).
O magistrado remeteu “a apreciação da tutela de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
urgência (art. 300 do NCPC), para momento depois da formação da
relação jurídico-processual e consumação do contraditório, já que da
demora natural de formação da relação processual, não advirá qualquer
prejuízo a parte ativa, nem mesmo com a ciência da ação ao réu, pela
citação”. Ou seja, indeferiu a tutela requerida inaudita altera parte.
A irresignação merece acolhida.
Na hipótese, em sede de cognição sumária, estão
presentes os requisitos legais necessários à concessão da tutela.
A probabilidade do direito decorre justamente da
negativa do débito por parte da agravante, ou seja, a negativa de
contratação, que prevalece até prova em contrário, segura e
inconteste, do Banco-agravado, não se exigindo prova de fato
negativo. Somada à devolução do valor creditado (fls. 15 e 49).
Já o perigo de dano está revelado em razão do
caráter alimentar da verba benefício previdenciário que sofre os
descontos da operação impugnada e dos prejuízos daí advindos ao
sustento da agravante.
Ademais, a medida não é irreversível e pode ser
revogada a qualquer tempo mediante decisão fundamentada e
comprovação adequada da origem e lisura do débito.
Ante o exposto, o meu voto dá provimento ao
recurso, confirmada a liminar.
CAUDURO PADIN
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO